Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713466-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL BARTOLOMEU FELICIO TEIXEIRA AGRAVADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45599331), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor nos autos de ação rescisória de contrato com suspensão imediata de cobranças de mensalidade n. 0707411-78.2023.8.07.0001 ante decisão que indeferiu a tutela de urgência: Noticia o autor que celebrou com as rés contratos de "cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos”, e de “inscrição e associação ao programa RCI weeks” e que, não obstante venha adimplindo a obrigação pecuniária a que se comprometera, a parte adversa não estaria lhe disponibilizando os meios necessários para a fruição das supostas vantagens previstas nos negócios jurídicos em questão. Posto isso, requer a rescisão “in limine lites” dos contratos “sub judice”, bem como a suspensão das cobranças das mensalidades a eles relativas. Considerando, todavia, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se as rés para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. A decisão supra colacionada foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID 45599344). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) há diversas demandas judiciais similares de outros consumidores ludibriados pelo Agravado; (ii) (...) a prática comercial adotada para captação do consumidor em estado de vulnerabilidade, que vale dizer, revela-se diametralmente contrária ao que já prescreve o art. 4a, I, do CDC, há que se considerar que a forma COERCITIVA como se deram as tratativas entre fornecedor e consumidor – abordagem insistente e agressiva logo na entrada do empreendimento, quando a parte estava acompanhado de seu filho, menor de idade, oferecendo brindes e com insistência sem igual - infringiu direitos básicos deste, previstos no art. 6o, especialmente o inscrito no inciso IV (...); (iii) o Agravante ainda tentou utilizar o programa contratado, conforme amplamente demonstrado na inicial e documentos pelos inúmeros contatos com os Operadores que representam os Agravados, mas sem sucesso; (iv) já pagou aos Agravados o valor de R$ 13.706,00; (v) o Agravante vem tendo que arcar, mensalmente, com o valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), sem sequer poder se utilizar do programa o que restou comprovado que foi inviável, especialmente pela impossibilidade de acesso aos sistemas, o que resta documentalmente comprovado na inicial; (vi) já solicitou o cancelamento dos serviços em diversas plataformas; (vii) a probabilidade do direito está demonstrada pelo desrespeito do Agravado com os consumidores (padrão agressivo e coercitivo) ao empregar estratégias comerciais que burlam a compreensão do consumidor, apresentando apenas as vantagens do contrato e omitindo as desvantagens; (viii) o perigo de dano consiste na continuidade de pagamento das prestações mensais, aumentando os valores discutidos na demanda de origem, sem garantia de que serão devolvidos ao Agravante. Requer: a) O processamento do presente recurso para que seja recebido na forma de agravo de instrumento, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais do contrato celebrado, desde o pedido da rescisão contratual, determinando ainda às partes Agravadas que se abstenham de promover a inscrição do Agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. b) Sejam os Agravados intimados para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso no prazo de 15 dias (art. 1.019, II); Preparo recolhido (ID 45599336). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. Na petição inicial da ação rescisória, o Autor/Agravante discorre que: 1. O autor viajava com seu filho de 12 anos em janeiro de 2022, quando ao adentrar nas dependências da primeira ré, Beach Park, já na entrada do parque foram interpelados por um funcionário da Ré oferecendo uma apresentação completa sobre o parque o que não foi aceito pelo Autor, contudo, o preposto da Ré insistentemente pressionando o Autor e seu filho, dizendo que seria rápido além disso ganhariam duas toalhas de banho e um almoço de cortesia. 2. Diante da abordagem insistente do preposto da Ré o Autor acabou aceitando, eis que não lhe tomaria muito tempo. 3. Quando direcionados ao setor de apresentação, o Autor já fora abordado por outra preposta que lhe pediu todos seus dados, tais como nome completo, CPF, renda média familiar, e em seguida a consultora foi apresentando os planos e supostas vantagens de se afiliar, quando ofertou o preço de R$ 149.000,00 por um período de 20 anos de fidelidade. 4. Diante da recusa do Autor, os vendedores de forma incisiva e insistente, continuavam tentando convencê-lo a contratar e para isso iam reduzindo os valores apresentados até que chegaram a 60 parcelas de R$ 979,00, tendo o Autor dito que não estaria apto, naquele momento, a fechar qualquer tipo de contratação, que estava em momento de lazer com seu filho e queria aproveitar as dependências do parque. 5. Diante das sucessivas recusas por parte do Autor, já passadas algumas horas de apresentação e desconforto e constrangimento diante da abordagem insistente, os consultores o coagiam, oferecendo brindes e mesmo o Autor pedindo mais tempo para analisar o contrato e etc., ouviu dos vendedores que não seria possível, que aquela oferta era para fechamento imediato e ainda que aquelas condições eram especiais. 6. Fato é que a coação perpetrada pelos vendedores/consultores do Beach Park acabou se consumando, sendo que o Autor assinou o contrato ali, em meio ao passeio de férias com seu filho. 7. Merece destaque o fato de que os contratos de adesão os quais o Autor acabou sendo coagido a assinar são dois contratos coligados, um: Instrumento Particular de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos, celebrado com a primeira ré, e o outro: Contrato de Inscrição e Associação ao Programa RCI Weeks, celebrado com a segunda ré. (documentos anexos). (...) O Autor prossegue aduzindo que teve dificuldades de fazer seu cadastro junto à rede de hotéis e, ao tentar fazer contato com a empresa, foi ignorado e não teve seu problema solucionado. Aduz que tentou fazer reservas para frequentar o Beach Park, mas foi impossibilitado, pois sempre constava indisponibilidade para o período selecionado. Alega que se sentiu ludibriado e enviou diversos e-mails para rescindir o contrato por culpa exclusiva da Ré, mas seus e-mails nunca foram respondidos. Aduz que em contato junto à rede RCI, a atendente simplesmente lhe disse que ao telefone que em caso de cancelamento seria devida multa de 20% sobre o valor TOTAL do contrato, e ainda mais 10% a título de “cláusula pena indenizatória”, ou seja, em caso de rescisão o Autor seria cobrado em 30% do valor total do contrato, o que revela-se completamente absurdo e abusivo, especialmente diante dos fatos aqui relatados. Ao final da exposição fática em sua exordial, aduz que: 21. Assim sendo, diante de todos exposto, sentindo-se totalmente enganado lesado, na qualidade de consumidor, não ao autor outra alternativa que não o ajuizamento da presente demanda, com pedido de tutela de urgência com finalidade de tornar inexigíveis as parcelas vincendas das mensalidades cobradas pela primeira ré e evitar o encaminhamento do nome dos ora requerentes às centrais de proteção ao crédito ou aos cartórios de protesto, bem como a devolução dos valores já pagos e rescisão do contrato celebrado. Anexou à inicial, como meios de prova, conversas por aplicativos de mensagens, cópias de e-mails e os contratos. Nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, o fato de incidir o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame não significa, automaticamente, que o consumidor é hipossuficiente no sentido técnico, notadamente quando há nos autos elementos dos quais se deflui que atua profissionalmente como advogado, possuindo condições de compreender um contrato, bem como de identificar e de não sucumbir a posturas abusivas de fornecedores. Assim, não está demonstrado, prima facie, que os Agravados violaram o dever de informação e ludibriaram o Agravante. Em segundo lugar, verifica-se das cópias do processo juntadas pelo Agravante que já há contestação nos autos de origem com proposta de acordo (ID 45600973, fl. 36). Ademais, caso se verifique, após a dilação probatória e exercício do contraditório, que assiste razão ao Autor em seu pleito de rescisão e de devolução dos valores pagos, não há elementos que denotem a probabilidade de frustração, por parte dos Agravados, ao pedido de reembolso do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. INTIMEM-SE os Agravados para apresentar resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 18:03:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador